Tribunal: TJMT
Processo: 1007495-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007495-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 01.479.747/0001-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PLEITEADA. PEDIDO PREJUDICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ART. 39-B, §4o, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/1998. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber se o recolhimento do preparo recursal pela própria agravante torna prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça, e se a notificação eletrônica ao contribuinte constitui meio válido de cientificação para fins de constituição do crédito tributário de ICMS.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento do preparo recursal pela própria agravante constitui ato incompatível com a benesse pleiteada, atraindo a aplicação do princípio
venire
contra
factum

proprium
e tornando prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado na exceção de
pré
-executividade.

4. A notificação eletrônica ao endereço cadastrado do contribuinte, nos termos do art. 39-B, §4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, constitui meio legítimo de constituição do crédito tributário de ICMS, sendo ônus do contribuinte manter atualizado e acessar diariamente seu endereço eletrônico, conforme o art. 17, XVIII, da mesma lei.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. O recolhimento do preparo recursal pela parte agravante constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado na exceção de
pré
-executividade, tornando-o prejudicado. 2. A notificação eletrônica realizada ao endereço cadastrado do contribuinte, nos termos do art. 39-B, §4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, constitui meio válido de cientificação para fins de constituição do crédito tributário de ICMS."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5o e 99, §7o; Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 17, XVIII, e 39-B, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 189 e 393; TJMT, N.U 0008353-69.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro; TJMT, N.U 1000546-23.2022.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; TJMT, N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LACERDA ELETROMÓVEIS LTDA.
contra decisão (Id. 347991890) proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1000714-65.2022.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravante e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que: (i) faz jus à gratuidade da justiça, porquanto o resultado infrutífero da pesquisa SISBAJUD, com saldo zero, constituiria prova suficiente de hipossuficiência financeira; e (
ii
) a CDA n. 20221150 seria nula por ausência de notificação válida no processo administrativo, uma vez que a cientificação se deu por meio eletrônico e por publicação no Diário Oficial, modalidades que representariam mera notificação ficta, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 352612359).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
355009354
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Registre-se, preliminarmente, que a parte agravante recorreu da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na exceção de
pré
-executividade, sustentando, em síntese, que o resultado infrutífero da pesquisa SISBAJUD, com saldo zero, seria prova suficiente de sua hipossuficiência financeira.

Contudo, em análise dos autos, infere-se que a própria parte agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal referente ao presente agravo de instrumento, conforme certidão lavrada em 11.3.2026 (Id. 352443897), atestando o pagamento da Guia n. 11845 em 10.3.2026.

Tal conduta processual revela-se manifestamente incompatível com a pretensão de obter a gratuidade de justiça.

Com efeito, ao efetuar voluntariamente o recolhimento do preparo, a agravante gerou a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, tornando prejudicada a análise do pedido de gratuidade formulado na exceção de
pré
-executividade.

Impõe-se, por conseguinte, a invocação do princípio
venire
contra
factum

proprium
, tendo em vista que o comportamento da ora agravante foi manifestamente contraditório e incompatível com a concessão da gratuidade de justiça, pois pleiteou o benefício e, em seguida, opostamente ao primeiro comportamento, recolheu as custas recursais.

Nesse sentido, cito o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“(..) Ainda que possível a concessão do benefício da gratuidade judiciária em sede recursal, rejeita-se este pleito se a parte efetua o preparo, dispensado pelo art. 99, §7o, do CPC, com isso praticando ato incompatível com a almejada gratuidade e provocando a preclusão lógica do seu direito, uma vez que o recolhimento das custas opera em favor do reconhecimento da existência de meios para suportar as despesas do processo.

(...)”.

(TJMT – N.U 0008353-69.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.4.2019,
Publicado
no DJE 25.4.2019).

“
(...) O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. (...)
”
.

(TJMT – N.U 1000546-23.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024).

Nesses termos, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado na exceção de
pré
-executividade, de modo que o recurso é parcialmente conhecido, tão somente no que tange à arguição de nulidade da CDA n. 20221150.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LACERDA ELETROMÓVEIS LTDA.
contra decisão (Id. 347991890) proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1000714-65.2022.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravante e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Pois bem.

A questão controvertida diz respeito à alegação de nulidade da CDA n. 20221150, sob o argumento de que a notificação da agravante no processo administrativo tributário teria se dado de forma inválida, por meio eletrônico e publicação no Diário Oficial, sem garantir sua efetiva ciência acerca da constituição do crédito tributário, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Para o deslinde da controvérsia, é necessário examinar o regime jurídico da notificação tributária aplicável ao caso. O art. 39-B, §4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que regula o ICMS no Estado de Mato Grosso, dispõe expressamente:

“Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Acrescentado pela Lei 8.715/07, efeitos a partir 26/09/07)

(...)

§ 4o
A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17
. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)”.
[
g.n
].

Por sua vez, o art. 17, inciso XVIII, da mesma lei estadual estabelece obrigação correlata ao contribuinte:

“Art. 17
São obrigações do contribuinte
: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XVIII –
informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias
. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)”.
[
g.n
].

Da leitura sistemática dos dispositivos transcritos, extrai-se que a notificação eletrônica ao endereço cadastrado do contribuinte constitui meio legítimo e suficiente de cientificação para fins de constituição do crédito tributário de ICMS, não configurando modalidade ficta ou presumida, mas sim forma expressamente prevista em lei, à qual o contribuinte se sujeita ao se cadastrar perante a Administração Tributária estadual.

No caso, a Fazenda Pública acostou aos autos (Id. 200405309 – autos de origem) o histórico do sistema de notificação eletrônica, atestando o envio do lançamento ao endereço eletrônico cadastrado da agravante, seguido de publicação no Diário Oficial, o que demonstra que a notificação foi regularmente realizada nos termos da legislação de regência.

A
demais, a
arguição de eventual falha na recepção ou no cadastramento do endereço eletrônico, por sua vez, demandaria dilação probatória incompatível com o estreito rito da exceção de
pré
-executividade, que, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, restringe-se às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, sendo os embargos à execução a via adequada para tanto.

Não se vislumbrando, portanto, qualquer irregularidade na notificação realizada pela Fazenda Pública, nem nulidade formal da CDA n. 20221150, a decisão recorrida deve ser mantida neste ponto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026